Tribunal: TJES
Processo: 0006996-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

N
.º

0006996-45.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

APDO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO ORDINÁRIA.
TETO REMUNERATÓRIO
.
INCIDÊNCIA ISOLADA
.
PRECEDENTES
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I
–
O percebimento de
pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria
remetem a possibilidade de
acumulação das remunerações
referentes
e impossibilitando a incidência do corte remuneratório considerando a totalidade dos valores percebidos,
pois são acumuláveis
.

II –

O STL pelo precedente
RE 612975
já havia se posicionado
acerca da incidência do corte remuneratório, por previsão do artigo
37
,
XI
da Constituição da República,
estabelecendo que deve ocorrer de forma isolada sobre o valor de cada uma das remunerações.

III –
O
Supremo Tribunal Federal
possui o entendimento de que nos casos em que a Constituição da República
autoriza
a
acumulação de cargos, empregos e funções,
deve-se considerar, quanto à
incidência do art. 37, inciso XI, “c
ada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público
”
(
RE 602.043
)
.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

V
–

H
onorários advocatícios
não fixados portanto não majorados, pois postergada a medida, pelo juízo,
quando da liquidação de sentença.

V
I
–
Remessa necessária improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes au
tos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer
e desprover o recurs
o
e julgar improcedente a remessa necessária
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATO
R
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006996-45.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

N
.º

0006996-45.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

APDO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível, interposta pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
nos autos da ação ordinária ajuizada por
Maria das Graças Bastos Lima
,
em que houve julgamento
procedente dos pedidos contidos na exordial, reconhecendo a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre a somatória dos proventos de aposentadoria e pensão da requerente, aplicando-o de forma isolada sobre cada benefício, além de determinar sejam restituídos valores retidos indevidamente.

Aduz o recorrente que o instituto denominado “
abate teto
” tem previsão constitucional e se dirige à remuneração e ao subsídio, aos proventos, às pensões e outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, conforme artigo 37, XI da CR, disposição que não atribui importância a fatos geradores diferenciados, devendo portanto ter incidência sobre o total da verba recebida.

Destaca ainda o posicionamento dos Tribunais Superiores sobre o assunto e traz precedente deste egrégio Tribunal que conclui sobre a necessidade de soma dos benefícios percebidos para que haja submissão do resultado ao teto constitucional.

Por fim, que há repercussão geral sobre o tema, reconhecida no RE 602584 RG/DF, requerendo o provimento do recurso.

De partida destaco a conclusão de julgamento ora referida:

TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE.
Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.
(RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

O
caso
sub analise
já foi
aqui
enfrentado, por ocasião da interposição do agravo de instrumento
5001122-66.2020.8.08.0000
oriundo da presente demanda
,

pelo qual concluiu-se, que o corte deve incidir de forma isolada. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TETO REMUNERATÓRIO
.
INCIDÊNCIA ISOLADA
.
REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
–
O STJ tem posicionamento sedimentado acerca da possibilidade da acumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte do cônjuge que foi servidor público.

II –

Da mesma forma se posicionou acerca da incidência do corte remuneratório, por previsão do artigo
37
,
XI
da Constituição da República,
estabelecendo que deve ocorrer de forma isolada sobre o valor de cada uma das remunerações.
Precedente:
RE 612975.

O caso dos autos remete-nos ao percebimento, pela
agravada,
de
pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria.

O assunto abordado é comumente analisado neste Tribunal, apesar de cediço o entendimento, inclusive sedimentado pelo STJ,
de que deve-se ter observância isolada dos vencimentos do servidor para eventual desconto, em razão do alcance do teto remuneratório, quando os próprios cargos forem acumuláveis.

N
o caso
sub analise,
como anteriormente ressaltado,

a agravada percebe pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria,
o que demonstra
não haver óbice na acumulação das remunerações, impossibilitando a incidência do corte remuneratório considerando a totalidade dos valores percebidos.

A propósito, destaco trecho de decisão recentemente proferida pelo STJ e que fundamenta a conclusão ora reforçada:

[...]
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, "tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados isoladamente" (RMS 33.134/DF). Precedente: (STJ, ROMS 201300271730, Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 26/09/2014).
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: RMS 33.170- DF, Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 15 de maio de 2012; RMS 38.682-ES, Min. Herman Benjamin, julgado em 18 de outubro de 2012.
Aliás,
a questão restou definitivamente pacificada após a decisão do Supremo Tribunal Federal que, por decisão do Plenário, aprovou a seguinte tese para efeito de repercussão geral, sugerida pelo relator da matéria, Ministro Marco Aurélio: "Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público
.
[...]
(AREsp n. 2.152.977, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/08/2022.)

Em seguida, recente julgamento realizado no STF e que se refere ao fundamento ora emprestado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1.
O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1306692 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021)

Nos Tribunais Pátrios ainda destaco:

[...]
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 30/10/2017, que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de mandamus, objetivando a consideração isolada dos cargos públicos acumulados licitamente para fins de teto remuneratório. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 612.975/MT (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), sob regime de repercussão geral (Tema 377), "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido".

IV. A jurisprudência desta Corte, no mesmo sentido, entende que, em se tratando de acumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor público não se submete ao teto constitucional remuneratório, devendo os cargos, para tal fim, ser considerados isoladamente. A propósito: STJ, AgInt no RMS 36.128/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2017; RMS 44.649/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/10/2017; RMS 33.171/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/03/2016. V. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 50.011/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(RE 1152641 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018).

[...]
1. Discute-se nos autos o alcance do teto constitucional no caso de acumulação lícita de cargos públicos relativamente a cada um deles.

2. Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.675/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que, "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Tema 377/STF).[...]
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 33.171/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 26/04/2018).

Neste Sodalício o assunto já fora debatido, sob idêntico fundamento:

[...]

1) Sobre o objeto de incidência do teto constitucional remuneratório, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.675/MT, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Tema 377/STF).
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160217881, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

[...]
1) Pela interpretação lógico-sistemática da Constituição Federal, o somatório de aposentadoria com pensão por morte de cônjuge não se sujeitam conjuntamente ao teto constitucional, devendo ser considerado de forma isolada para cada verba. Precedentes do STJ e do TJES.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 24151530532, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016).

[...]
3. Conforme recente julgado do STJ, como é ¿legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de servidor público com pensão por morte de cônjuge finado e também servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre cada uma destas verbas¿. Entendimento acompanhado pelo TJES.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159014943, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016).

Reflexamente, não há motivo para que haja modificação da sentença vergastada, eis que a apelada percebe remunerações acumuláveis e, portanto, o teto constitucional deve incidir sobre os mesmos de forma isolada, o que se estende, por conseguinte à devolução dos valores indevidamente descontados a título de “
abate teto
” dos valores percebidos pela demandante/apelada.

Com isso, em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso interposto
, mantendo a sentença proferida por seus termos.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios em virtude de ter consignado o juízo que serão fixados quando da liquidação de sentença.

Remessa necessária improcedente
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

N
.º

0006996-45.2020.8.08.0024

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

APDO:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.

AÇÃO ORDINÁRIA.
TETO REMUNERATÓRIO
.
INCIDÊNCIA ISOLADA
.
PRECEDENTES
.

RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I
–
O percebimento de
pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria
remetem a possibilidade de
acumulação das remunerações
referentes
e impossibilitando a incidência do corte remuneratório considerando a totalidade dos valores percebidos,
pois são acumuláveis
.

II –

O STL pelo precedente
RE 612975
já havia se posicionado
acerca da incidência do corte remuneratório, por previsão do artigo
37
,
XI
da Constituição da República,
estabelecendo que deve ocorrer de forma isolada sobre o valor de cada uma das remunerações.

III –
O
Supremo Tribunal Federal
possui o entendimento de que nos casos em que a Constituição da República
autoriza
a
acumulação de cargos, empregos e funções,
deve-se considerar, quanto à
incidência do art. 37, inciso XI, “c
ada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público
”
(
RE 602.043
)
.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

V
–

H
onorários advocatícios
não fixados portanto não majorados, pois postergada a medida, pelo juízo,
quando da liquidação de sentença.

V
I
–
Remessa necessária improcedente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e desprover o recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.